Tribunal: STF
Processo: HC 238293
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENTÓRIA PUBLICADA NA VÉSPERA DO MESMO DIA DO MÊS E ANO SUBSEQUENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017”. (ADI 5.461 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24/3/2020). Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental.



    II - Com relação ao que estabelece o art. 10, do Código Penal, veja-se que, no cômputo do prazo prescricional, deve ser incluído o dia do começo, observado o calendário comum. Isso significa que o prazo de um ano terá início em determinado dia e terminará na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes. 



    III - No caso, considerando o recebimento da denúncia em 26/1/2018 e a publicação da sentença condenatória, em cartório, no dia 25/1/2022, esse lapso temporal não ultrapassou o prazo prescricional de 4 anos, pois “[...] ’a véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes’ ainda se enquadra dentro de referido período” (RHC 170.099/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 16/12/2020, transitada em julgado em 12/2/2021). Assim, “somente ter-se-ia consumado a prescrição caso a sentença houvesse sido publicada após a véspera do mesmo dia” (RHC 170.099/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 16/12/2020, transitada em julgado em 12/2/2021), ou seja, em 26/1/2022, o que não ocorreu.



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.